Tribunal: TJDFT
Processo: 0711289-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711289-19.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: GISELDA MARIA PEDROSA LIBERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. DILATAÇÃO INJUSTIFICDADA DO PRAZO DE ENTREGA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. REALIZAÇÃO. DEFLAGRAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. PARALIZAÇÃO DO CURSO PROCEDIMENTAL POR INÉRCIA DA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO POR PARTE DO EXECUTADO. EFEITOS DA MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. OBRIGAÇÃO. FORMA DE ATUALIZAÇÃO E AGREGAÇÃO DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DO DEFINIDO MEDIANTE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA – SELIC COMO TAXA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. RENOVAÇÃO DA MESMA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Liquidada a obrigação e deflagrada a fase executiva, a paralisa do curso procedimental por inércia da credora, não aperfeiçoado o prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, não ilide os efeitos da mora, determinando que, retomado o curso processual, o débito em execução seja atualizado e continue sendo agregado dos juros de mora, pois, a par da inércia da titular do direito, subsiste também a mora do obrigado, que, almejando safar-se dos riscos e efeitos da inadimplência, tinha à sua disposição o instrumento da realização da obrigação ou recolhimento do equivalente em juízo. 2. A atualização monetária não encerra pena nem incremento à obrigação, mas simples fórmula de preservação de sua identidade no tempo, preservando-a dos efeitos da desvalorização da moeda, incidindo desde quando definida sua expressão pecuniária, e, outrossim, qualificada a mora do obrigado, a obrigação deve ser acrescida dos juros de mora, que, assim como a correção monetária, encerram natureza acessória, porque sempre decorrem de um crédito dito principal, emergindo do direito material e destinando-se precisamente a compensar o credor pela demora no adimplemento do que o assiste, no caso das obrigações de pagar, e a penalizar o inadimplente pela demora na realização da obrigação, devendo os acessórios, portanto, incidirem enquanto não realizado o principal. 3. Emergindo do provimento que decidira a fase de liquidação, restando recoberto pela coisa julgada, conferindo contornos definitivos ao crédito que emara do título executivo e definindo a forma de sua atualização e que deve sofrer a incidência de juros de mora no percentual firmado, inviável que o executado, anos depois, em desconformidade com o decidido e com o efeito preclusivo irradiado e inerente à coisa julgada, pretenda rever o decidido e substituir a formulação de correção e incremento da obrigação que o aflige, pois reprisa questões já ́. 4. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507). 5. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastandose a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico. 6. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais, incorrendo numa das situações pontuadas pelo legislador (CPC, art. 80). 7. O manejo do recurso traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte que não tivera o pleito atendido como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação se não subvertera a realidade processual. 8. Agravo de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, por negativa de prestação jurisdicional ao não analisar o disposto no artigo 406 do Código Civil, relativamente à aplicabilidade da taxa Selic como indexadora dos juros de mora, por força do que dispõem os artigos 927, inciso III, 1.036 e 1.040, incisos II e III todos do CPC; b) artigo 884 do Código Civil, pugnando para que seja afastada a incidência de juros e correção monetária no cálculo em questão durante o período em que o processo ficou em arquivo aguardando impulsionamento por parte do exequente; c) artigo 940 do Código Civil, pleiteando a condenação da recorrida à repetição do indébito do montante cobrado indevidamente. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, quanto à possibilidade de aplicação da Taxa SELIC como indexadora de juros e correção do débito exequendo. Colaciona julgado do STJ (REsp 1.111.117/PR), a fim de comprová-la. A recorrida, por meio da petição de ID 23635804, requer, além da juntada de instrumento procuratório, que seja observada a tramitação prioritária em razão de preferência legal prevista no artigo 1.041, inciso I, do CPC. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1659130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020). A mesma sorte colhe o apelo especial quanto ao alegado malferimento ao artigo 884 do Código Civil, bem como à apontada divergência jurisprudencial. Isso porque o entendimento da turma julgadora, no sentido de que “(...) Emergindo do provimento que decidira a fase de liquidação, restando recoberto pela coisa julgada, conferindo contornos definitivos ao crédito que emara do título executivo e definindo a forma de sua atualização e que deve sofrer a incidência de juros de mora no percentual firmado, inviável que o executado, anos depois, em desconformidade com o decidido e com o efeito preclusivo irradiado e inerente à coisa julgada, pretenda rever o decidido e substituir a formulação de correção e incremento da obrigação que o aflige, pois reprisa questões já ́.” (ID 20412218 - Pág. 1), se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Senão, vejamos: “(...) O cumprimento definitivo de sentença deve observar o conteúdo do título executivo transitado em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1588826/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Assim, "Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte." (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 940 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (EDcl no AgInt no REsp 1865532/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/12/2020). Por fim, DEFIRO os pedidos de juntada do instrumento de procuração e de tramitação prioritária deduzidos pela recorrida na peça de ID 23635804, e determino à Secretaria a adoção das providências de estilo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030